Tribunal: STF
Processo: RE 1346351
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ e o Estado do Rio de Janeiro interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 5, fls. 148-170) contra acórdão (eDoc 5, fls. 40-53) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRODERJ. VIOLAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDEVIDAS TERCEIRIZAÇÕES DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    Via de regra o ingresso na administração pública direta ou indireta se dá por meio de investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público, conforme disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Admite-se, com ressalvas, o provimento de cargos em comissão; a contratação de temporários; a terceirização, em especial no diz respeito às atividades-meio; e a contratação de serviços para atender a situações específicas e justificadas. A simples existência de cargo vago não justifica obrigar qualquer órgão ao preenchimento deles uma vez que esta tarefa compete à Administração, de acordo com a sua necessidade/possibilidade. Por si só não é ilegal a terceirização para atendimento de determinados serviços públicos, o que torna a prática ilegal é a eventual decisão administrativa de burlar os concursos públicos. A terceirização irregular tem sido utilizada para cumprir o múnus público do PRODERJ em relação a sua atividade fim de forma genérica em prejuízo da realização de concurso público. Ressalte-se que os réus não impugnaram especificadamente as atividades desta área, uma vez que se ocuparam apenas em apontar para a legalidade da terceirização na área meio.



    PROVIMENTO PARCIAL dos recursos para: (i) julgar parcialmente procedentes os pedidos também em relação ao Estado do Rio de Janeiro e (ii) condenar os réus a depositar em juízo o edital de concurso público para preenchimento de 131 (cento e trinta e uma) vagas do cargo de analista de sistemas e métodos, bem como a relação dos candidatos aprovados, estipulando o prazo máximo de 4 (quatro) anos para a nomeação dos eventuais aprovados.



    Nas razões, sustentam, em síntese, a violação a preceitos constitucionais ante a conclusão da Corte Estadual que, embora tenha reformado parcialmente a sentença, manteve a procedência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual e, assim, condenou os recorrentes a levar a termo concurso público para provimento de 131 (cento e trinta e um) cargos de analista de sistemas e métodos, nos prazos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, bem assim a nomear os eventuais aprovados no prazo máximo de 4 (quatro) anos contados da data da homologação do resultado final da seleção.



    Destaca, nesse contexto, “a impossibilidade de o Judiciário substituir a vontade do Administrador, sem afrontar o princípio da separação dos poderes, e adentar na análise do mérito administrativo estabelecendo qual deve ser a ação do Poder Público na gestão da política de pessoal do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc 5, fl. 159).



    Diz, também, que “a amplitude das medidas determinadas revelam intensa e inaceitável interferência do Poder Judiciário nas escolhas do Administrador Público, acarretando, portanto, grave afronta aos princípios federativo, democrático e da separação de poderes (arts. 1º e 2º da Constituição Federal)” (eDoc 5, fl. 161).



    Aponta, ainda, se mantida a conclusão de origem, haver infringência a normas constitucionais de índole orçamentária.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDoc 97).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Na apreciação do Tema n. 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ), Redator do acórdão o ministro Luís Roberto Barroso, esta Corte, a par de reafirmar a orientação do Supremo no sentido de não haver violação ao princípio da separação dos poderes na intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço, consignou que a decisão judicial, como regra, ao invés de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido.



    Essa acepção vinculativa tem sido utilizada pela Corte para desabonar determinações, emanadas do Poder Judiciário, de realização de medidas específicas e pontuais na implementação de políticas publicas, consoante se depreende das decisões proferidas no ARE 1.498.969 e no ARE 1.525.843, ministro Gilmar Mendes; no RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin; e no ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes. Da ementa desses dois últimos, extraio:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    [...]



    2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento.



    3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 



    4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso, observo que o julgado recorrido, ao determinar a realização de concurso público e, mais do que isso, estabelecer o dever de nomeação dos candidatos aprovados em certo lapso temporal, medidas específicas, pontuais e, além disso, por demais incisivas e invasivas sobre a conveniência e a oportunidade das escolhas da Administração Pública, desborda da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, mormente aquela fixada no Tema n. 698 da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e determinar que outro seja proferido em observância à tese firmada no RE 684.612 (Tema n. 698/RG), notadamente para que o comando judicial se adstrinja a apontar as finalidades a serem alcançadas, instando a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para solucionar o problema detectado, sem especificar as medidas correcionais específicas e pontuais a serem adotadas pelos entes públicos recorrentes.



    4. Translade-se cópia da presente decisão para os autos da Pet 8.505/RJ.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente